Tribunal: TJMT
Processo: 1025823-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025823-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), SICHOSKI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 33.024.800/0001-00 (AGRAVANTE), GILMAR SICHOSKI - CPF: 767.387.601-91 (AGRAVANTE), MAICON RIBEIRO SICHOSKI - CPF: 058.496.971-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – SÚMULA 245 DO STJ – TESE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DIFERENTE, NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO E IMPENHORABILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO
.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

A notificação para comprovar a mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária não exige a especificação do valor devido. (Súmula 245 do STJ).

Quanto as alegadas teses de contrato estranho dos autos, negociação em andamento e impenhorabilidade de ferramenta de trabalho. Em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias não podem ser admitidas por meio do presente agravo de instrumento, uma vez que as questões não foram apreciadas na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025823-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SICHOSKI CONSTRUTORA LTDA e OUTROS

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SICHOSKI CONSTRUTORA LTDA e OUTROS
, contra decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000502-57.2024.8.11.0111, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão dos veículos descritos na inicial.

Em suas razões recursais, os agravante alegam que “
não houve constituição em mora ante a genericidade da notificação extrajudicial, havendo ainda a cumulação de contratos estranhos à alienação no documento
” (sic).

Defendem que “
a notificação extrajudicial não preenche todos os requisitos necessários para a constituição em mora dos devedores, ao passo que a Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é tão genérica quanto poderia ser
” (sic).

Sustentam que “
É possível afirmar com certeza que não há, no documento encaminhado, a informação sobre quais parcelas foram inadimplidas, não possibilitando ao Agravante a purgação da mora, que é justamente no que baseia-se a necessidade de envio de notificação extrajudicial
” (sic).

Destacam que “
sem levar ao devedor o conhecimento de quais parcelas estão em atraso, permitindo assim a purgação da mora que, como dito, se contenta com a quitação do débito vencido, é impossível afirmar que houve constituição em mora e, com isso, ausente está o pressuposto fundamental da ação de busca e apreensão, devendo esta ser extinta sem a resolução do mérito
” (sic).

Asseveram que “
não havendo a indicação das parcelas em atraso, não há possibilidade de conhecer o valor a ser pago, ou ao menos, as prestações sobre as quais será possível a purgação da mora, ferindo assim a boa-fé objetiva e a própria validade da notificação
” (sic).

Além disso, apontam as seguintes teses: a) o agravado indicou contrato estranho à alienação fiduciária (cheque especial AD – 960730); b) comportamento contraditório, em razão de negociação de acordo entre as partes em andamento; e c) impenhorabilidade de ferramenta de trabalho.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo imediato “
expedindo-se intimação urgente ao procurador da Agravada para comunicar a decisão e determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO aos Agravantes, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00; c) Não entendendo pela condição acima descrita, pugna pela restituição do veículo RENAVAM: 3337589127, Chassi: 93ZE2HJ00B8905343, Ano/Modelo: 2011/2011, Placa NPJ1C83 – IVECO TECTOR 240E25, DIESEL 2011/2011, vez que trata de ferramenta de trabalho do Agravante Gilmar, o qual encontra se em estado de miserabilidade e impedido de exercer seu labor; d) Revogue a liminar de busca e apreensão, evitando-se dano irreparável à parte Agravante”
e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo, com condenação da parte agravada em custas e honorários de sucumbência (Id. 238763190).

O almejado efeito suspensivo foi
concedido
em 13/09/2024, conforme Id.

239241188.

O agravado apresentou contraminuta Id. 245031188, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 238765680

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SICHOSKI CONSTRUTORA LTDA e OUTROS
, por meio do presente instrumento, pretende reformar a decisão de primeiro grau que deferiu busca e apreensão dos veículos descritos na inicial, garantido por Alienação Fiduciária.

Para tanto, em suma, os agravantes apresentam 04 (quatro) teses recursais: a) notificação extrajudicial genérica; b) o agravado indicou contrato estranho à alienação fiduciária (cheque especial AD – 960730); c) comportamento contraditório, em razão de negociação de acordo entre as partes em andamento; e d) impenhorabilidade de ferramenta de trabalho.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelas próprias partes requeridas/agravantes quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua 07, nº 531, Centro, Matupá/MT, CEP 78525-000”
(Id. 153976818 dos autos de origem), cujo o AR
(aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “MUDOU-SE” (Id. 153976820 dos autos de origem), de modo que caberiam as partes devedoras-agravantes informarem ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora dos devedores.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “
MUDOU
-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)
” (N.U 1021188-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “
MUDOU
-SE” – TEMA 1132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– PEDIDO ALTERNATIVO – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Quanto ao pedido de “prestação de caução pelo agravante de bens em valor suficiente para garantia do juízo”, verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada
”. (N.U 1004359-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

Apesar dos agravantes sustentarem que a notificação extrajudicial é genérica, o que afastaria a constituição da mora, não lhes assiste razão.

Isto porque a Súmula 245 do STJ estabelece que de forma clara que, para comprovar a mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária, não é necessário incluir o valor do débito na notificação, vejamos:

“
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
”.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE
NOTIFICAÇÃO

GENÉRICA
– INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL
– MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A
notificação
destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.’ (Súmula n. 245-STJ). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 440142/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.05.2005, p. 381). “1. Não se exige que a
notificação
contenha a indicação do montante devido, como assentado na jurisprudência da Corte (REsp n. 113.060/RS, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01).” (STJ - REsp 557414/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito”

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a
notificação

extrajudicial
encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova
notificação
a cada parcela em débito.

Acertada a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a validade da
notificação

extrajudicial
trazida pelo credor fiduciário aos autos, posto que se deu na forma preconizada pela legislação de regência, bem como a jurisprudência Pátria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015
”. (N.U 1019604-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. (
Súmula
n.
245
-
STJ
).

De acordo com o artigo 2º, § 2°, do Decreto-Lei nº. 911/69, que dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
” (N.U 1019732-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Além disso, os agravantes não comprovam em nenhum momento que não estão inadimplentes, limitando-se a tentar atrasar o pagamento ou a apreensão do bem.

Ademais, no memorial de cálculo apresentado pela parte agravada nos autos de origem, é possível constatar que os agravantes efetuaram o pagamento apenas da primeira parcela no prazo correto (Id. 153976819 dos autos de origem).

Logo, verifica-se que a inadimplência dos devedores foi devidamente demonstrada, assim como a constituição em mora.

Por fim, em relação as teses demais teses recursais:
b) que o agravado indicou contrato estranho à alienação fiduciária (cheque especial AD – 960730); c) comportamento contraditório, em razão de negociação de acordo entre as partes em andamento; e d) impenhorabilidade de ferramenta de trabalho, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias não podem ser admitidas por meio do presente agravo de instrumento, uma vez que as questões não foram apreciadas na decisão objurgada.

Ainda que não fosse o caso, especialmente no que se refere à suposta negociação (Id. 238763190 – pág. 11), os agravantes não apresentaram provas mínimas de que realmente houve algum ajuste, sendo necessária a devida instrução processual pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO,
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de revogar a decisão que concedeu a liminar recursal, mantendo integralmente a decisão agravada de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024